Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM CONTRATO DE CORRETAGEM. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APURA O INADIMPLEMENTO NO CONTRATO DE CORRETAGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A controvérsia recursal consiste em avaliar o acerto da decisão do d. juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência no bojo de ação anulatória para que fosse suspenso cumprimento de sentença versando sobre cobrança de taxa de corretagem.
2. Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que o alegado exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis em razão da inexistência de registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a Região (Creci) seja fundamento, per si só, suficiente para inquinar a existência, validade e eficácia do contrato entabulado com o agravado.
3. A alegação de ocupação inidônea pelo agravado da condição de representante do Grupo Brent, inclusive, com intermediação de compra e venda de imóveis, aliada à discussão acerca da não concretização da referida negociação, diante das conclusões indicadas nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001, são matérias que devem ser submetidas ao contraditório, de modo que a alegação de nulidade da homologação do acordo entabulado, por ausência do resultado útil, deve ser avaliada com cautela, com destaque para o fato de que o exequente, ora agravado, responderá por eventuais danos processuais ocasionados ao agravante/executado.
4. E, como ressaltado na apreciação da apelação cível 0727962-79.2023.8.07.0001 e no pedido de tutela antecipada incidental, a matéria discutida nos autos é complexa e demanda melhor instrução probatória, devendo ser igualmente oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual se mostra imperioso, por cautela, manter a decisão da origem que indeferiu o pedido liminar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.